Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-60.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta omissão com relação à aplicação do artigo 23 da Lei n. 11.771/2008.
Descabimento. Finalidade precipuamente infringente. A despeito de o acórdão não ter citado a legislação questionada, foi expresso ao reconhecer os quartos de hotel e restaurante como locais de frequência coletiva, sendo vedada a utilização de fonogramas e obras audiovisuais sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta omissão com relação à aplicação do artigo 23 da Lei n. 11.771/2008.
Descabimento. Finalidade precipuamente infringente. A despeito de o acórdão não ter citado a legislação questionada, foi expresso ao reconhecer os quartos de hotel e restaurante como locais de frequência coletiva, sendo vedada a utilização de fonogramas e obras audiovisuais sem prévia e expressa autorização do autor ou titular. Motivação contrária aos interesses da parte não é apta a ensejar embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001823-60.2016.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
IBERICAS PRAIA HOTEL LTDA EPP, é embargada ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-60.2016.8.26.0477/50001 -Voto no 37867 SCT
2
VOTO No: 37867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001823-60.2016.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
EMBGTE: Ibericas Praia Hotel Ltda Epp.
EMBGDO: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta omissão com relação à aplicação do artigo 23
da Lei n. 11.771/2008.
Descabimento. Finalidade precipuamente infringente. A despeito
de o acórdão não ter citado a legislação questionada, foi expresso
ao reconhecer os quartos de hotel e restaurante como locais de
frequência coletiva, sendo vedada a utilização de fonogramas e
obras audiovisuais sem prévia e expressa autorização do autor ou
titular. Motivação contrária aos interesses da parte não é apta a
ensejar embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão de f. 537/541, sustentando omissão com relação à aplicação do artigo 23
da Lei n. 11.771/2008. A novel legislação trata dos aposentos como de frequência
de uso individual e exclusivo do hóspede.
Prequestiona genericamente as “matérias expressamente
aduzidas nas instâncias inferiores”.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
A embargante pretende fins infringentes aos declaratórios.
A despeito de o acórdão não ter citado a legislação
questionada, foi expresso ao reconhecer os quartos de hotel e restaurante como
locais de frequência coletiva, sendo vedada a utilização de fonogramas e obras
audiovisuais sem prévia e expressa autorização do autor ou titular.
Nestes termos:
“Direitos autorais. Cobrança. Disponibilização de TV e rádio
em quartos de hotel e restaurante. Estabelecimento
reconhecido como local de frequência coletiva, sendo
vedada a utilização de fonogramas e obras audiovisuais
sem prévia e expressa autorização do autor ou titular...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-60.2016.8.26.0477/50001 -Voto no 37867 SCT
3
Inexiste prequestionamento específico a ser enfrentado.
Motivação contrária aos interesses da parte não é apta a
ensejar embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator